Tribunal: TCU
Processo: 028.262/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3106/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar tacitamente registrado, em 16/12/2015, o ato de aposentadoria da sra. Almanara Nogueira Mendes, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.262/2016-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Almara Nogueira Mendes (XXX.001.488-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério Público do Trabalho. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: Jean Paulo Ruzzarin (21.006/OAB-DF), Robson Rodrigues Barbosa (39669/OAB-DF) e outros, representando Almara Nogueira Mendes. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.